Tribunal: STF
Processo: Súmula 421
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 421

Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

[{"tipo": "topico", "texto": "Compatibilidade da Súmula 421 com a Constituição Federal de 1988Existência de família brasileira - Situação que não impede a extradição - Compatibilidade daSúmula 421/STFcom a vigente Constituição da República. - A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivênciamore uxoriodo extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição. Precedentes. - Não obsta a extradição o fato de o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de nacionalidade brasileira. - ASúmula 421/STFrevela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição. Precedentes.[Ext 1.343, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 21-10-2014,DJEde 19-2-2015.]●Irrelevância das relações familiares nos casos de extradiçãoA proibição relativa à expulsão do estrangeiro, que tenha filho brasileiro dependente, pode estender-se, por analogia, à deportação. Advogado do notório personagem do célebre assalto ao trem pagador, referido pelo ilustre defensor do caso, creio ter sido pioneiro na sustentação dessa aplicação analógica. Vencido, por um voto, no Tribunal Federal de Recursos, vi depois a tese consagrar-se na jurisprudência. Mas, em ambos os casos, tanto na expulsão quanto na deportação, cuida-se de medidas de polícia, dependentes de um juízo discricionário de inconveniência da estada do estrangeiro no território nacional, juízo de conveniência ao qual se pode sobrepor razoavelmente o interesse do filho brasileiro. Na extradição, ao contrário, sempre se reputou irrelevante a circunstância, porque se trata de medida de cooperação internacional à repressão de um comportamento criminoso. Aí, no campo da repressão penal, a paternidade do estrangeiro de filho brasileiro não impede a sua extradição, assim como, no foro interno, ter filho menor e dependente não impede a condenação do brasileiro, embora também importe a sua segregação da família, com evidente prejuízo à assistência devida ao menor.[Ext 510, Voto do min.Sepúlveda Pertence, P, j. 6-6-1990,DJde 3-8-1990.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 1."}]